Tribunal: TCU
Processo: 025.895/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3005/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Universidade Federal de Viçosa (UFV), objeto do Inquérito Civil MPMG 0713.16.000083-0, no que diz respeito ao escoamento dos excedentes de produção da UFV geridos pela Fundação Arthur Bernardes (Funarbe). Considerando que no presente momento processual se analisa a proposição das determinações, realizada em sede de oitiva da UFV, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 315/2020 (peças 97-99); Considerando que a UFV procurou atender às possíveis deliberações antes mesmo da apreciação pelo Tribunal e se comprometeu a implementar outros controles que julgar necessários para aumentar a transparência da situação em análise; Considerando que a UFV atualizou a Resolução 13/2019, substituindo-a pela Resolução CONSU 3/2021 (peça 111), o que permitiu aperfeiçoar a gestão, transparência e controles dos excedentes de produção, portanto, torna-se despiciendo emitir determinações em relação aos itens "a" ao "f"; Considerando que a instituição promove uma boa prática ao disponibilizar módulo de pesquisa pública de processos eletrônicos, permitindo que qualquer cidadão possa acessar os autos, facilitando a transparência administrativa e o acompanhamento das providências que devem ser adotados pela instituição; Considerando que a única ação ainda pendente de implementação integral se refere à proposta "g - adequar as disposições de bens da universidade", e que vem sendo tratada e acompanhada no processo SEI 23114.909344/2020-56; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, 235, 237, VI do RITCU e no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315/2020, de acordo com os pareceres prévios, em: conhecer a presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente; e prolatar as providências abaixo: 1. Processo TC- Processo 025.895/2017-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Viçosa (25.944.455/0001-96). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Mateus Henrique de Castro Dias, representando Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.7. Providências: 1.7.1 determinar à Universidade Federal de Viçosa (UFV) que, no prazo de 180 dias, adeque as disposições de bens imóveis da universidade aos termos da Lei 6.120/1974, em especial o seu art. 5o, que veda a doação ou cessão gratuita, a qualquer título, de bens imóveis das instituições federais de ensino; 1.7.2 dar ciência que o Tribunal acompanhará o deslinde das questões tratadas neste processo mediante o acesso on-line aos processos eletrônicos autuados pela instituição, especialmente o SEI 23114.909344/2020-56; 1.7.3 encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal de Viçosa e à 1a Promotoria de Justiça da Comarca de Viçosa/MPMG; 1.7.4 arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RITCU.